Tribunal: TJDFT
Processo: 0736170-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR DOS MATERIAIS E PRESTADOR DE SERVIÇOS INADIMPLENTE. INVIABILIDADE. CONLUIO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO QUE NÃO DÁ ENSEJO À LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. SOFRIMENTO HUMANO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. SUJEITO PROCESSUAL QUE DEVE ASSUMIR O ENCARGO DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DE QUE SE AFIRMA TITULAR. ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexistindo indícios suficientes da existência de conluio entre os réus, inviável se mostra a condenação solidária do fornecedor pelo inadimplemento contratual do prestador de serviços, que se apoderou indevidamente dos materiais que lhe foram entregues na forma previamente ajustada com o consumidor.

2. Consideradas as relações sociais na sociedade moderna, em especial o conjunto amplo de interações negociais que na atualidade os indivíduos estabelecem entre si, inadmissível atribuir à esfera íntima, privada e afetiva às adversidades previsíveis, conquanto não desejadas, que decorrem do inadimplemento contratual. Manifesto, portanto, que não extrapola a esfera do que se pode delimitar como inserido no campo dos danos patrimoniais derivados de inadimplemento contratual a inobservância de realizar os serviços de serralheria contratados.

3. Inadmissível reconhecer a ocorrência de lesão extrapatrimonial em decorrência de descumprimento contratual quando não demonstrada a ocorrência de qualquer situação que legitimamente possa autorizar a responsabilidade por danos morais advindos do não cumprimento do contrato, afinal, o inadimplemento em si não configura dano moral. Absurdo admitir como lesão a direito da personalidade os normais, conquanto não desejados, transtornos que decorrem do descumprimento contratual.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.